Tribunal: STF
Processo: HC 76614
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE
IMPEDIMENTO DA CÂMARA CRIMINAL. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de
diligências requeridas pela defesa, se foram elas consideradas
desnecessárias pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da
necessidade ou conveniência do procedimento então proposto.
É de repelir-se a alegação de haver sido descumprida a
decisão proferida no Habeas Corpus 69.314. Com efeito, ao deferir o
writ em favor do paciente, esta Corte se limitou a anular o acórdão
e determinar que outro fosse proferido após ouvida a defesa sobre as
peças inseridas nos autos pelo órgão acusador. O que determinou a
Corte foi cumprido pelo Tribunal a quo.
Por fim, inocorre qualquer situação de impedimento de a
Câmara Criminal realizar o novo julgamento do processo objeto de
anulação, porquanto o inc. III do art. 252 do Código de Processo
Penal se refere ao impedimento de Juiz que, no mesmo processo, mas
em outra instância, se houver pronunciado, de fato ou de direito,
sobre a questão, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
Habeas corpus indeferido.